Tribunal: TJBA
Processo: 8078143-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8078143-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODRIGO MORTARI Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE DOUTORADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO VÍNCULO ACADÊMICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por servidor estadual contra omissão do Secretário de Educação da Bahia, consubstanciada na inércia quanto ao pedido de redução de jornada de trabalho para fins de capacitação acadêmica. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão administrativa em analisar requerimento de redução de carga horária, fundamentado em alegada matrícula em curso de doutorado, configura violação a direito líquido e certo do impetrante. Razões de decidir: 3. A atuação discricionária da Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e valorização do magistério, conforme previsão constitucional e legal. 4. A ausência de prova documental idônea da matrícula ou frequência em curso de doutorado inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à redução da jornada. 5. No mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito invocado, sendo vedada a dilação probatória. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A redução de carga horária de servidor para fins de capacitação profissional exige demonstração documental inequívoca da matrícula em curso acadêmico. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o acolhimento do mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º, 205, 206, V; Lei n.º 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual n.º 8.261/2002, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 16.02.2001; STF, RMS 39170/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2.ª Turma, j. 26.02.2024; STF, MS 32680/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, j. 02.09.2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8078143-12.2024.8.05.0000, em que figura RODRIGO MORTARI e Impetrado o Secretário de Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, e julgar prejudicado o agravo interno, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22